Tribunal: TJBA
Processo: 0505126-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505126-92.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RUTH MORAES DE MATOS BRECHBUEHLER Advogado(s): SIMONE NERI APELADO: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA Advogado(s):JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. MENÇÃO EQUIVOCADA À CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS. QUESTÃO DE ORDEM. CITAÇÃO EQUIVOCADA DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. ERRO RECONHECIDO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos simultaneamente pela apelante Ruth Moraes de Matos Brechbuehler e pelo apelado Jairo Andrade de Miranda contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a existência de coisa julgada material, anular a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito. A apelante aponta erro material no dispositivo do acórdão quanto à menção equivocada de concessão de gratuidade de justiça. O apelado alega omissão por não ter sido considerada a distinção entre coisa julgada material e formal. Posteriormente, o apelado suscitou questão de ordem alegando que a apelante teria veiculado informações jurisprudenciais falsas em suas contrarrazões, caracterizando litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o dispositivo do acórdão embargado incidiu em erro material ao mencionar a concessão dos benefícios da justiça gratuita quando tal benefício foi expressamente indeferido em primeiro grau e não houve recurso sobre o tema; (ii) saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter considerado que a sentença do processo anterior limitou-se a analisar a legitimidade passiva sob a ótica da contratação, sem apreciar a questão da responsabilidade decorrente da cessão de crédito; (iii) saber se a citação equivocada de precedente jurisprudencial mediante utilização de ferramenta de inteligência artificial configura litigância de má-fé passível de aplicação de multa processual e comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostre contrário aos interesses da parte. 4. Quanto aos embargos opostos pela apelante, verifica-se a existência de erro material objetivo no dispositivo do acórdão. A decisão interlocutória de primeiro grau indeferiu expressamente o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, que procedeu ao pagamento das custas iniciais. A sentença de mérito ratificou o indeferimento do benefício e a matéria não foi objeto de insurgência recursal, tendo havido preclusão temporal, lógica e consumativa sobre o tema. 5. A menção equivocada à concessão de gratuidade de justiça não constitui mero excesso de linguagem ou irrelevância formal, mas gera efeitos jurídicos concretos e relevantes. A redação equivocada poderia gerar dúvidas quanto à exigibilidade imediata do crédito de sucumbência reconhecido à apelante, ensejando questionamentos na fase de cumprimento de sentença e comprometendo a segurança jurídica da decisão. 6. Quanto aos embargos opostos pelo apelado, não há omissão no acórdão embargado. O voto condutor enfrentou de forma expressa e completa a questão da cessão de crédito, consignando que a sentença do processo anterior apreciou tal questão e concluiu expressamente que o recebimento do crédito não gera relação jurídica entre o autor e a apelante. 7. O acórdão embargado também enfrentou especificamente a distinção entre coisa julgada material e coisa julgada formal, estabelecendo que a declaração de ilegitimidade passiva possui caráter definitivo e faz coisa julgada material impedindo a rediscussão da matéria em processo posterior, e que a mera alteração do tipo de ação ou do pedido não afasta a configuração da coisa julgada quando o fundamento jurídico e a relação jurídica de direito material permanecem os mesmos. 8. O que se verifica é inconformismo do embargante com a conclusão adotada no acórdão, pretendendo rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não se admite por se tratar de recurso de fundamentação vinculada que não se presta ao reexame de questões já decididas. 9. Quanto à questão de ordem, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do elemento subjetivo, qual seja, o dolo da parte, consistente na intenção deliberada de induzir o julgador em erro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a presunção de má-fé, devendo esta ser claramente comprovada nos autos. 10. Diversos elementos objetivos afastam a configuração do dolo específico necessário à caracterização da litigância de má-fé: o erro foi cometido após o julgamento da apelação que já havia sido favorável à embargante; houve reconhecimento espontâneo do erro com apresentação de desculpas; a tese jurídica sustentada está efetivamente amparada em precedentes válidos do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que não houve invenção de jurisprudência mas apenas erro na indicação numérica de um dos julgados. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração opostos por Ruth Moraes de Matos Brechbuehler conhecidos e acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado, excluindo-se a referência à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embargos de declaração opostos por Jairo Andrade de Miranda conhecidos e rejeitados. Questão de ordem indeferida. Tese de julgamento: "1. Configura erro material passível de correção por embargos de declaração a menção equivocada à concessão de benefício da gratuidade de justiça quando tal benefício foi expressamente indeferido em primeiro grau, houve pagamento das custas processuais pela parte e não houve recurso sobre o tema, tendo operado a preclusão. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, sendo os embargos de declaração mero instrumento de inconformismo com a conclusão adotada, vedada a rediscussão do mérito por essa via recursal. 3. A citação equivocada de precedente jurisprudencial quando reconhecida espontaneamente pela parte, ocorrida após julgamento favorável e sem benefício processual a ser obtido, estando a tese efetivamente amparada em precedentes válidos, não configura litigância de má-fé por ausência de dolo específico.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0505126-92.2019.8.05.0001, sendo Embargante Ruth Moraes de Matos Brechbuehler e Embargante Jairo Andrade de Miranda, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os embargos de declaração, acolher os embargos opostos por Ruth Moraes de Matos Brechbuehler e rejeitar os embargos de declaração opostos por Jairo Andrade de Miranda. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator